Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0709462-21.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: RODRIGO DE AVELAR COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por RODRIGO DE AVELAR COSTA contra as decisões ID 18499342, 18936409 e 19392654 proferidas por esta Presidência. Quanto à decisão ID 18499342, que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao apelo extraordinário, aduz que, mesmo devidamente embargada, esta decisão permaneceu obscura, pois afirma que no recurso especial há julgado colacionado do STF, que não foi enfrentado. Em relação às decisões ID 18936409 e ID 19392654, que não conheceram dos recursos de embargos de declaração por serem incabíveis, o recorrente insiste, em resumo, no cabimento dos declaratórios, consignando serem cabíveis contra qualquer tipo de decisão. Requer “caso não haja retratação das decisões interlocutórias monocráticas, ora agravadas, seja o presente feito levado ao órgão colegiado competente para julgamento e reforma, ou invalidação de tais decisões para o devido seguimento ao recuso extraordinário interposto pelo Agravanteo sobrestamento do feito, conforme determinado pelo STF, e a apreciação do pedido de efeito suspensivo.” II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, inciso III, §2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Assim, o presente recurso não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso extraordinário ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo excepcional. O agravo interno ora analisado combate decisões proferidas em embargos de declaração (ID 18936409 e ID 19392654) e a decisão ID 18499342, que negou seguimento ao apelo extraordinário, em tese possível de ser atacada por agravo interno, foi somente anteriormente impugnada por dois embargos de declaração, os quais não foram conhecidos e, assim, não interromperam o prazo recursal para o agravo interno, já tendo consumado a preclusão. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Após a publicação desta decisão, dê-se regular processamento ao agravo ID 20240742, interposto com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e endereçado à Corte Superior de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034